Tribunal: TJSP
Processo: 1045020-32.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício - Improcedência - HONORÁRIOS PERICIAIS - Propositura de ação própria para ressarcimento das despejas adiantadas, consignada a tese jurídica definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.044 - APELAÇÃO - Autarquia - Pretensão que a restituição da despesa se dê no mesmo processo, mediante requisição de pequeno valor (RPV) - Aplicação da referida

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício - Improcedência - HONORÁRIOS PERICIAIS - Propositura de ação própria para ressarcimento das despejas adiantadas, consignada a tese jurídica definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.044 - APELAÇÃO - Autarquia - Pretensão que a restituição da despesa se dê no mesmo processo, mediante requisição de pequeno valor (RPV) - Aplicação da referida tese jurídica que é mesmo de rigor - Necessidade de se observar entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo - Inteligência do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil - Ressarcimento que deve ser postulado em ação autônoma, como considerado pelo juízo - Princípios do contraditório e ampla defesa - Estado que não participou da demanda - Sentença mantida.

APELAÇÃO DESPROVIDA.